Tribunal: TJDFT
Processo: 0749249-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA QUALIFICADA POR DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AMEAÇA GENÉRICA E IMPRECISA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INJÚRIA QUALIFICADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material, no contexto da Lei n. 11.340/2006, com imposição de pena privativa de liberdade em regime aberto, concessão de suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia em provas digitais configura nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de injúria qualificada e ameaça; (iii) determinar se as expressões proferidas configuram dolo específico discriminatório apto a caracterizar a injúria qualificada; e (iv) verificar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de ameaça, readequação da dosimetria e manutenção da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de perícia técnica em provas digitais não invalida automaticamente a prova, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa, devendo os elementos serem valorados em conjunto com o restante do acervo probatório.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos.
5. O uso reiterado da expressão ofensiva “sapatona do inferno”, dirigida à vítima em razão de sua orientação sexual, evidencia o dolo específico de discriminar e ofender a dignidade, configurando injúria qualificada, nos termos do art. 140, § 3o, do Código Penal, à luz do entendimento do STF na ADO 26.
6. A desclassificação para injúria simples é inviável quando demonstrada a motivação discriminatória relacionada à orientação sexual da vítima.
7. O crime de ameaça exige promessa concreta, séria e verossímil de mal injusto e grave, apta a incutir temor, não se configurando quando as expressões são vagas, genéricas ou imprecisas.
8. As mensagens e declarações atribuídas ao réu, no caso concreto, não revelam idoneidade suficiente para caracterizar ameaça penalmente relevante, impondo a absolvição quanto a esse delito.
9. A revisão de ofício da dosimetria é admissível para afastar valorações indevidas das circunstâncias judiciais, sem agravar a situação do réu.
10. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido (in re ipsa) e o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.